Tribunal: CARF
Processo: 15563.000587/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. VIGÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 4.
Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 % (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, e dos juros de mora calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da mesma Lei 9.430/96, vigente e constitucional.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000587/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NORMA SUELI FERREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000587/2008-14
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente
adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC.
VIGÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 4.
Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, e
dos juros de mora calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da mesma
Lei 9.430/96, vigente e constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 689/757), interposto contra o Acórdão 04-
25.134 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo
Grande/MS DRJ/CGE (e-fls. 673/679) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente
a Impugnação da contribuinte (e-fls. 616/666) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
600/606) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da
lavratura, 09/10/2008, foi consolidado no valor de R$ 1.452.073,91, composto de principal,
multa e os juros de mora. A ciência à interessada deu-se em 17/10/2008 (e-fl. 610).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
Foi lavrado contra a contribuinte acima identificada, auto de infração de Imposto sobre
a Renda de pessoa física do exercício de 2006, no valor total de R$ 1.452.073,91,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 300 a 303.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de oficio em face de omissão de rendimentos
caracterizada pela falta de comprovação das origens de depósitos bancários pela
contribuinte, devidamente intimada para fazê-lo.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte;
a) Nulidade das intimações em face de somente ter sido intimada via postal bem como o
auto de infração, vendo-se, portanto, privada de exercer o seu amplo direito de defesa e
o contraditório garantido pela constituição, transcrevendo acórdãos do conselho de
contribuintes que tratam da intimação e que os créditos sejam analisados
individualizadamente e do ônus da prova de provar a omissão de rendimentos pelo
fisco;
b) Indica decisões judiciais que tratam da citação prevista no código de processo civil
em que necessária a entrega direta ao destinatário de quem o carteiro deve colher o
ciente;
c) Discorre longamente a respeito do fato que o simples depósito bancário não
caracteriza renda tributável, citando a doutrina e decisões do Conselho de Contribuintes
com o objetivo de trazer esses entendimentos para o seu caso concreto, além da súmula
182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
d) Afirma ainda, que, em razão de suas diversas atividades, vários depósitos em sua
conta tratavam-se de simplesmente de repasses de pagamentos que passavam por suas
contas correntes, e, por uma questão de praticidade e a posse temporária de numerário
de terceiros por parte da impugnante não gera por si só disponibilidade econômica, e,
em conseqüência, fato gerador do imposto de renda;
e) Questiona a constitucionalidade do artigo 43 da lei 9.430/96, a constitucionalidade e
ilegalidade na aplicação da taxa Selic e da constitucionalidade da imposição de multa
confiscatória.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ORIUNDA DE CRÉDITOS OU DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A presunção legal autoriza o lançamento de crédito tributário com base em depósitos
bancários não justificados por rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, ou
outras movimentações não comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Não assiste razão ao contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) 0 fato de as intimações e auto de infração terem sido efetivadas via postal não
invalida o lançamento, considerando que o inciso II do artigo 23 do decreto 70.235/72,
com redação dada pela lei 9.532/97 dá total respaldo legal ao procedimento
mencionado;
b) 0 fato de o código de processo civil apresentar outra forma de intimação, da mesma
forma não invalida o disposto na lei especifica, que se sobrepõe As leis de Caráter geral;
c) Questão de natureza doutrinária não se pode considerar por ser o ato administrativo
praticado um ato vinculado conforme determina o CTN em seu § único artigo 142, bem
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

como decisões do Conselho de Contribuintes não tem eficácia normativa por falta de lei
que lhes atribua tal eficácia conforme item II do artigo 100 do mesmo código,
aplicando-se tão somente aos casos em que são proferidas;
d) A afirmação de forma genérica de que vários depósitos referem-se a repasses de
terceiros não está amparada em comprovação com documentos hábeis para isso, não
podendo ser acatada;
e) Os questionamentos a respeito de inconstitucionalidades não podem ser analisados
em sede administrativa, mas, tão somente junto ao poder judiciário a quem cabe tal
análise. Quanto às ilegalidades questionadas, não tem qualquer amparo, considerando
que os atos praticados pela autoridade fiscal foram baseados em leis.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em 26/08/2011, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 23/09/2011 (AR de e-fl. 687 versus protocolo de e-fls.
689), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinto histórico da lide administrativa, defendendo a tempestividade de sua
manifestação;
- preliminarmente sustenta a nulidade do procedimento como um todo pelo fato de
todas as intimações terem sido encaminhadas pelos correios, mas nenhuma recebida em suas
próprias mãos, o que feriria o princípio do contraditório e da ampla defesa;
- entende que a autuação decorrente de presunção legal com base no artigo 42 da
Lei 9430/96 fere o princípio da legalidade, além de sustentar a inconstitucionalidade do citado
dispositivo legal, o que fere ainda os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade;
- interpreta que ocorreu quebra de sigilo diretamente pelo fisco em decorrência da
LC 105/2001, o que fere os princípios da inviolabilidade da privacidade e intimidade, do devido
processo legal e da separação dos poderes;
- passando ao mérito, entende que o mero depósito em conta bancária não
caracteriza renda tributável e para assim ser considerado seria necessária a comprovação da
utilização de tais valores como renda consumida, com comprovação do nexo de causalidade
entre o depósito e o fato que representaria a omissão e que não adquiriu disponibilidade
econômica ou jurídica;
- alega que os depósitos feitos nas suas contas são originados em parte de recursos
amealhados no exercício de diversas atividades autônomas e não são rendimentos, mas sim
meros depósitos de terceiros, oriundos de diversas transações;
- alega também que existiram cheques sacados e novamente depositados,
transferências entre suas duas contas e que diversos depósitos limitavam-se a simples repasses de
pagamentos;
- registra que nunca teve a completa disponibilidade ou titularidade da totalidade
do numerário creditado em sua conta, por serem, em sua maioria, destinados a pagamentos de
fornecedores e prestadores de serviço;
- sustenta a inconstitucionalidade e a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC e da
inconstitucionalidade da imposição de multa confiscatória; e
- entende ainda que a apreciação da constitucionalidade e legalidade relativas à
legislação tributária cabe ao CARF.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

- cita farta jurisprudência administrativa e judicial, além de citações doutrinárias.
6. Seu pedido final é pelo provimento do seu recurso, com acolhimento das
preliminares arguidas e consideração de insubsistência do auto de infração.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Em princípio também deve ser ressaltado que, na espécie, todas as intimações
destinadas à autuada foram devidamente realizadas no seu endereço tributário cadastrado junto à
RFB (e-fl. 4), através de Aviso de Recebimento - AR, com assinatura do recebedor e certificação
do agente do Correio.
12. Sustenta a recorrente que as assinaturas aposta nos AR não são suas,
evidenciando, no seu entendimento, que a intimação não teria ocorrido por não ter sido pessoal.
Mas eve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu endereço
tributário eleito pelo próprio sujeito passivo, responsável pela atualização do mesmo nos bancos
de dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto
no. 70.235, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
13. E também destaque-se que a Súmula CARF no 9, vinculante, estabelece que:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

14. Portanto, tendo em vista a legislação apontada e a Súmula acostada, e
constatando-se que apesar de suas alegações, mesmo assim a ora recorrente apresentou
impugnação e recurso dentro do prazo, afasta-se qualquer argumento no sentido de que as
intimações do Procedimento de Fiscalização não tenha se concretizado e que tal fato trouxesse
nulidade a toda a lide. Sem razão a interessada no sentido de nulidade do procedimento por este
argumento.
15. Seja destacado também que, transitado em julgado o acórdão proferido no
Recurso Extraordinário 601.314 na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet
do Supremo Tribunal Federal), foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei
no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.

16. Adentrando à apreciação de uma possível nulidade do auto, verificada a
ocorrência do fato gerador no caso em concreto enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 ,
plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal
prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
17. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
18. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamentou o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo à interessada a plena
participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por
bem trazer aos autos.
19. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

20. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, conforme artigo 60 do PAF.
21. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, da inviolabilidade da privacidade
e da intimidade, da separação dos poderes, do não confisco e claro, do contraditório de da ampla
defesa.
22. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
23. Sem razão a interessada em reação a eventual nulidade do feito, e afastadas,
dessa forma, todas as arguições preliminares da ora recorrente.
24. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os argumentos recursais
relativos à inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da
omissão de receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este
comprove sua origem.
25. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento, da 2a Câmara, da 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
26. Evidente está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, e se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação.
27. Independe também para a autuação, conforme previsto na legislação, que o
Fisco tenha acesso apenas aos depósitos efetuados na conta do contribuinte. Inclusive, é a
contribuinte que tem que provar sua alegação de que cheques foram sacados e novamente
depositados em sua conta corrente, ou que houve movimentação financeira entre suas contas,
tendo por três vezes oportunidade para se manifestar sobre o fato e para comprová-lo, a saber:
através de intimação durante a ação fiscal, quando quedou-se claramente inerte, no momento da
impugnação e neste momento recursal. Nenhum apontamento foi delineado e nenhuma prova foi
apresentada em momento algum.
28. Não prova ainda a alegação genérica de que os depósitos feitos nas suas
contas são originados em parte de recursos amealhados no exercício de diversas atividades
autônomas e não são rendimentos, mas sim meros depósitos de terceiros, oriundos de diversas
transações. Mas “amealhar recursos”, atividades autônomas, depósitos decorrentes de transações,
pagamentos de fornecedores e de prestadores de serviço, s.m.j, ainda por cima são atividades que
envolvem a produção de renda e, portanto, tributáveis. E não prova a interessada o caráter
tributário de tais atividades nem especifica a relação entre as mesmas e os respectivos depósitos.
29. Explanado está, portanto, que o mero depósito em conta bancária caracteriza
sim renda tributável, sendo ainda indiferente a comprovação da utilização de tais valores como
renda consumida, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica sobre os recursos
creditados em sua conta. Indiferente ainda a comprovação pelo Fisco do nexo de causalidade
entre o depósito e o fato que representaria a omissão, pois, conforme exaustivamente explanado,
trata-se aqui de autuação por presunção legal devidamente pautada no princípio da legalidade.
30. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser
comprovada pela comprovação documental do alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova.
31. No presente caso, a contribuinte não apresentou documentação probatória
alguma, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal, e sendo o contribuinte identificado
como titular das contas bancárias onde ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi
então lavrado este Auto de Infração, com estrito respeito aos artigos 42 e 142 do CTN. Basta a
ocorrência dos depósitos, que podem ser verificados nos extratos encaminhados pela contribuinte
e pelas instituições financeiras, para a consolidação do lançamento. Sem razão a querelante
portanto em sua pretensão de esquivar-se do lançamento por presunção.
32. Já quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, a Recorrente alega que
haveria desproporcionalidade, que a mesma seria confiscatória e inconstitucional. Mas tal
alegação não compete a este foro discutir, uma vez que a Administração Pública é compelida a
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

aplicar a penalidade nos moldes fixados na legislação de regência, o que foi observado no caso
ora analisado pela Auditora autuante, já que a mesma foi aplicada no percentual de 75%, de
acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, apenas seguindo a determinação da
legislação tributária, não tendo havido nenhum excesso.
33. Não pode a autoridade administrativa recusar-se a cumprir norma cuja
constitucionalidade, ou ilegalidade, possa ser questionada, razão pela qual são aplicáveis as
normas tributárias citadas e demais disposições da legislação vigente aplicadas ao lançamento
fiscal ora analisado.
34. Toda lei presume-se constitucional e, até que seja declarada sua
inconstitucionalidade pelo órgão competente do Poder Judiciário para tal declaração ou exame
da matéria, ou seja declarada suspensa pelo Senado Federal nos termos art. 52, X, da
Constituição Federal, deve o agente público, como executor da lei, respeitá-la. E como já
destacado, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
35. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. A
alegação de confisco é portanto matéria impertinente na via administrativa.
36. Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, e dos juros de mora
calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da mesma Lei 9.430/96, vigente e constitucional, ambos
abaixo transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; Grifei (Redação dada pela Lei 11.488/07)
-------------------------------------------
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do Art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
------------------------------------------
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
37. É imperioso ainda transcrever a Súmula CARF no. 4 (Vinculante):
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000587/2008-14

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
38. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição da atuada contra a multa
de ofício aplicada acompanhada dos juros SELIC, e completa-se o afastamento total dos
argumentos meritórios interpostos pela peça recursal apresentada.
39. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento das preliminares
suscitadas, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas a princípios constitucionais, e sem
ocorrência de cerceamento de defesa. Afastam-se também os argumento de mérito na
inaplicabilidade do Artigo 42 da Lei 9.430/96 ou do não cabimento da multa de ofício e dos
juros de mora. Não merece reforma portanto o Acórdão recorrido.
Conclusão
40. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital